Tribunal: TJSP
Processo: 2168462-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168462-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravada CATHARINA APPARECIDA MARIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168462-85.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.164
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168462-85.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGVTE.: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGVDA.: CATHARINA APPARECIDA MARIANO DA SILVA (NÃO
NOTIFICADA)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: HEITOR LUIZ FERREIRA DO
AMPARO
Agravo de instrumento. Mandato. Notificação
judicial.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios
de insinceridade do pedido, formulado por
pessoa natural. Declaração de pobreza que
prevalece até prova em contrário. Elementos
dos autos que, ademais, evidenciam a
insuficiência de recursos afirmada pela
agravante. Benefício concedido.
Recurso provido.
Advogada agrava da respeitável decisão
proferida a fls. 46 dos autos da notificação judicial por ela requerida em face
de cliente, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de
cancelamento da distribuição. Sustenta, em síntese, que não possui condições
de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e
familiar, pois passa por dificuldades financeiras decorrentes da dissolução da
sociedade de advogados que integrava, agravada pela crise na saúde pública
provocada pela pandemia do coronavírus. Alega que possui dívidas vencidas
(aluguel, condomínio, plano de saúde) e negativadas em valor superior a R$
100.000,00, bem como que é solteira e possui dois filhos menores de idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168462-85.2020.8.26.0000 - rs
3
aduzindo que sobrevive com a ajuda de familiares e com as pensões
alimentícias e o auxílio emergencial do governo federal. Assevera que para a
concessão do benefício, basta a simples declaração de insuficiência
financeira, até prova em contrário.
Recurso regularmente processado, com
o pretendido efeito suspensivo.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos
não permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja a agravante em
condições de suportar as custas e despesas do processo sem prejudicar sua
subsistência.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se o postulante do benefício da
justiça gratuita, apontando dificuldades financeiras, afirma a insuficiência de
recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo único do art. 100 do Código
de Processo Civil, e objetivamente não há elementos que desmereçam essa
declaração, faz jus a referido benefício, ao menos até que a parte contrária
comprove eventual falsidade da alegação.
No caso vertente, a agravante juntou
documentos que demonstram que ela possui dois dependentes, bem como a
existência de dívidas não quitadas relativas empréstimos pessoais, a
inexistência de saldo em sua conta bancária, o pagamento parcial da fatura de
cartão de crédito vencida em maio de 2020 e o recebimento do auxílio
emergencial instituído pela Lei no 13.982/2020.
Tais elementos são suficientes para
revelar sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168462-85.2020.8.26.0000 - rs
4
processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, conforme
afirmativa que não foi infirmada por outros elementos de prova e que deve
prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as declarações da parte
gozam de presunção de veracidade, até prova em contrário.
Conclui-se, pois, que a agravante faz
jus aos benefícios da gratuidade de justiça, que ficam concedidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator